Tribunal: TJMT
Processo: 1025439-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025439-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), LAERTE MEYER CAMILO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: LAERTE MEYER CAMILO

E M E N T A

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO EM RELAÇÃO À FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – PLEITO PREJUDICADO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – FUGA DO RÉU – REEDUCANDO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) AO TEMPO DO CRIME – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO –
RECURSO PREJUDICADO
–
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DECLARADA
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que a condenação do agravado transitou em julgado em 04/06/2012, bem assim que não houve o cumprimento da pena imposta, eis que até a presente data o agravado não foi recapturado, transcorreu-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, o que exige o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025439-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: LAERTE MEYER CAMILO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo
da 3o Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que declarou extinta a punibilidade do agravado, em relação à falta grave que lhe foi imputada (fuga).

Em suas razões, o agravante sustenta a inocorrência da prescrição, porquanto o agravado ainda não foi recapturado, o que impede o fluxo do prazo prescricional
(id. 66544994 – pág. 20/25)
.

Em contrarrazões, a defesa argumenta que o recurso resta prejudicado, ante a falta do interesse de agir superveniente, eis que restou caracterizada a prescrição executória em 04/06/2018, não havendo, portanto, utilidade no reconhecimento da falta disciplinar
(id. 66544993 – pág. 02/04).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 66544993 – pág. 08).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
prejudicialidade
do recurso, ante a ocorrência da prescrição executória da pena (id. 71597967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: LAERTE MEYER CAMILO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola dos autos, o agravado foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

Durante a tramitação do executivo penal, o juízo singular declarou extinta a punibilidade do agravado, em relação à falta grave que lhe foi atribuída.

Nada obstante, o Ministério Público, ora agravante, interpôs o presente recurso, visando reformar a decisão, ao argumento de que a fuga consiste em falta grave de natureza permanente e, dessa maneira, seu prazo flui apenas a partir da data da recaptura do agravado.

Em que pese o mérito da irresignação ministerial comporte acolhimento, analisando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição executória, o que prejudica a análise do pleito ministerial.

Com efeito, o reeducando foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do crime de tráfico de drogas cometido em
13/11/2006
, sendo, à época dos fatos,
menor de 21 (vinte e um) anos
.

Além disso, conforme consta no relatório de situação carcerária, o agravado iniciou o cumprimento da pena de
24/02/2011
, sendo interrompido em
30/04/2012
, em razão de sua fuga (id. 66544994 – pág. 41)

Assim, resta ao agravado o cumprimento de 0
3 (três) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias
, período esse que deve ser considerando para contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 113 do Código Penal.

Portanto, considerando a idade do apelante à época dos fatos, bem como o período de pena restante, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que a condenação do agravado transitou em julgado em
04/06/2012
, bem assim que não houve o cumprimento da pena imposta, eis que até a presente data o agravado não foi recapturado, transcorreu-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, o que exige o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por tais razões,
acolho
o parecer ministerial e
declaro
a
prescrição da pretensão executória
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento nos artigos 109, inciso V, 113 e 115, todos do Código Penal. Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021